Tribunal: TJDFT
Processo: 0739402-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. LEI 9.469/1997. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA. REFLEXOS. NATUREZA. ECONÔMICA. ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997, é plenamente legítima a intervenção de pessoas jurídicas de direito público nas ações judiciais cujos desdobramentos possam gerar reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, administrativa ou institucional, independentemente da demonstração de interesse jurídico direto.
2. Trata-se de autorização legal que viabiliza a atuação excepcional do ente público como terceiro interessado, sobretudo em litígios que envolvam questões de relevante interesse coletivo, como regularização fundiária, planejamento urbano, proteção ao meio ambiente e ordenamento territorial.
3. Tal modalidade de intervenção, conhecida na doutrina como intervenção anômala, possui natureza sui generis, sendo a atuação do ente público limitada à apresentação de memoriais e documentos reputados úteis ao deslinde da controvérsia.
4. No caso em exame, de acordo com a legislação, a doutrina e a jurisprudência acerca do tema, a atuação do Distrito Federal na ação de usucapião de origem encontra respaldo legal e se justifica pela relevância da matéria e seus potenciais efeitos econômicos e administrativos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.